Tribunal: CARF
Processo: 10183.723670/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723670/2016-26
RESOLUÇÃO
3002-000.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723670/2016-26
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que indeferiu os
pedidos de restituição de PIS e COFINS retidos na fonte no ano de 2012, sob a alegação de que
não seriam de titularidade da Recorrente:

Ocorre que conforme exposto pela Recorrente, a própria RFB, no resultado da
diligência instaurada pela PFN no processo judicial n. 1022504-13.2022.4.01.3600 (que discute a
compensação), reconheceu expressamente que, após a orientação do seu suporte tecnológico,
conseguiu abrir arquivos não pagináveis juntados ao dossiê administrativo n. 10010.007868/0716-
82 na extensão P7S, quando constatou que os documentos juntados, inclusive o do pedido de
restituição referente ao presente processo, são de titularidade da Recorrente. Senão vejamos:

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723670/2016-26
3

Trata-se de fato superveniente, tendo em vista que o supracitado documento foi
elaborado em 03/11/2022, ou seja, quase 05 meses após a apresentação da Manifestação de
Inconformidade (fls 269/278). Assim sendo, em observância ao princípio da verdade material, e
tendo em vista o disposto no art. 16, parágrafo 4o, alínea “b” e parágrafo 6o, do Decreto -Lei
70.235/72, a Recorrente requer a juntada da documentação.
Por fim, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão da DRJ com vistas a deferir os
Pedidos de Restituição de Pis e Confins retidos na fonte e controlados no presente processo, visto
que corretamente protocolados e com o respectivo direito creditório comprovado nos autos.
Subsidiariamente, requer a conversão em diligência a fim de confirmar o direito creditório
pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
Conforme exposto pela Recorrente, a própria RFB, no resultado da diligência
instaurada pela PFN no processo judicial n. 1022504-13.2022.4.01.3600 (que discute a
compensação), reconheceu expressamente que, após a orientação do seu suporte tecnológico,
conseguiu abrir arquivos não pagináveis juntados ao dossiê administrativo n.
10010.007868/0716-82 na extensão P7S, quando constatou que os documentos juntados,
inclusive o do pedido de restituição referente ao presente processo, são de titularidade da
Recorrente.
Diante desse novo cenário, a Recorrente trouxe aos autos a gravação do acesso
ao eCac, no serviço e-Processo, registrando o download da integra do dossiê n.
10010.007868/0716-82 e abertura dos respectivos arquivos contendo os Pedidos de Restituição
em nome da própria Recorrente. Portanto, trata-se de documento novo, cuja ciência pela
Recorrente só ocorreu depois de findo o prazo para Manifestação de Inconformidade.
Trata-se, portanto, de fato superveniente, cuja análise tem respaldo no Decreto -
Lei 70.235/72 e vai ao encontro do princípio da verdade material.
Assim sendo, merece o feito ser convertido em diligência para que a fiscalização
analise a documentação anexada aos autos.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.560 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723670/2016-26
4
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que os autos retornem à unidade de origem
no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências: (1) Proceda-se à análise da
documentação constante dos autos, com a devida quantificação de eventual crédito, elaborando-
se parecer conclusivo acerca do pedido de restituição dos valores referentes ao PIS e à Cofins. O
parecer deverá conter a fundamentação detalhada de todas as análises realizadas, bem como
reunir os documentos e elementos necessários que sustentem suas conclusões.
Por fim, a Recorrente deverá ser intimada quanto ao resultado da diligência, sendo-
lhe concedido o prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 412
DF CARF MF
Original